Tribunal: TJPA
Processo: 0009434-73.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009434-73.2017.8.14.0059

APELANTE: FRANCISCO LEAL DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Francisco Leal do Nascimento contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Pedido de Tutela de Urgência, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. O autor alegava persistência de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho e requereu a produção de prova pericial, que foi deferida, mas não realizada por inércia atribuída ao Judiciário. O processo foi extinto sem requerimento do réu e sem adequada intimação pessoal do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa diante da não realização da perícia médica previamente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor e, nos casos em que já apresentada contestação, requerimento do réu, conforme art. 485, §§1º e 6º, do CPC/2015.

4.

No caso, não houve requerimento do INSS para a extinção, o que viola o §6º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção por abandono depende de provocação da parte contrária.

5.

A intimação pessoal do autor não foi validamente comprovada, inexistindo nota de ciente nos autos, o que contraria entendimento consolidado no STJ e na própria Corte estadual, que exige esgotamento dos meios de intimação.

6.

A paralisação do feito decorreu da ausência de peritos habilitados na comarca, situação alheia à conduta do autor, não caracterizando inércia voluntária ou desídia.

7.

A extinção do feito sem a realização da perícia judicial, essencial para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça (CF, art. 5º, incisos XXXV e LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida do autor e requerimento da parte ré, nos termos dos §§1º e 6º do art. 485 do CPC.

2.

A ausência de providências do Judiciário quanto à produção de prova pericial previamente deferida não pode ser imputada ao autor como causa de abandono da causa.

3.

A extinção do processo em tais condições configura cerceamento de defesa e viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 6º, 369, 396, 485, §§1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/04/2022; TJ-PA, Ap. Cív. 0000207-97.2009.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 16/04/2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0001391-05.2002.8.14.0015, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04/11/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO LEAL DO NASCIMENTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure – PA, que nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Pedido de Tutela de Urgência
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Francisco Leal do Nascimento ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que fora beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho no período compreendido entre 01/08/2012 e 06/03/2013. Após a cessação do benefício, alegou persistência de sequelas decorrentes do acidente laboral, que comprometem sua capacidade laborativa, razão pela qual requereu a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com pedido de tutela de urgência. Na petição inicial, pleiteou a produção de prova testemunhal e pericial, as quais foram deferidas pelo juízo de origem.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25585961):

"Posto isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO
por abandono de causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, e assim o faço com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas ante o deferimento da Justiça Gratuita. [...]

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se imediatamente os autos com as baixas de estilo."

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando inicialmente que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo, mesmo tendo deferido a produção de provas, dentre elas a perícia médica, deixou de designar data para sua realização.

Alegou que, após a nomeação de perito, não houve movimentação no feito com vistas à realização do exame, tendo o processo permanecido em secretaria, sem qualquer ato imputável à sua pessoa.

Acrescenta que o processo foi extinto sem que lhe fosse oportunizada a manifestação quanto a novos meios de prova, o que caracteriza afronta ao direito fundamental à prova e à tutela jurisdicional adequada e efetiva, insculpidos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e nos arts. 369 e 396 do Código de Processo Civil.

O apelante ressalta que sua atuação foi pautada na expectativa legítima de realização da perícia já deferida, destacando que eventual demora no trâmite não pode ser atribuída à sua inércia, mormente em razão das dificuldades operacionais frequentemente enfrentadas pela Comarca de Soure.

Sustenta, ainda, que houve evidente desproporcionalidade na aplicação da sanção de extinção do feito, porquanto aguardava apenas o cumprimento de ato processual já deliberado.

No tocante aos aspectos materiais, argumenta que a condição de segurado da Previdência Social e a carência necessária foram reconhecidas administrativamente pelo INSS, de modo que remanesce apenas a necessidade de verificação da redução da capacidade laborativa, a qual deve ser apurada por meio de perícia médica.

Postula, assim, a cassação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, a designação de perícia judicial e julgamento do mérito com base nas provas já acostadas aos autos.

Regularmente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social deixou de apresentar contrarrazões à apelação (ID 25585966).

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Assentou que a sentença de extinção por abandono da causa foi proferida em desacordo com o § 6º do art. 485 do CPC, pois não houve requerimento da parte ré, condição necessária quando já constituída a relação processual. Ressaltou, ademais, que a ausência de intimação pessoal do autor inviabiliza a extinção do processo sob o fundamento de abandono. Diante disso, manifestou-se pela cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento (ID 26193052).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Leal Do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de abandono da causa por inércia da parte autora em impulsionar o feito, após intimação para tanto.

A controvérsia a ser dirimida cinge-se à aferição da legalidade da sentença de extinção do processo por abandono da causa, quando se imputa ao autor a paralisação do feito sem justificativa, mesmo após ter sido intimado pessoalmente para se manifestar.

De início, convém observar que o instituto da extinção do processo sem resolução de mérito, com base no abandono da causa, tem previsão expressa no art. 485, III, do CPC/2015, sendo necessário, entretanto, o cumprimento de determinadas formalidades, sob pena de nulidade da sentença. Nesse sentido, o §1º do mesmo artigo exige, de forma clara e inequívoca, a intimação pessoal da parte autora, como condição para configuração do abandono. Acresce-se, ainda, o teor do §6º, que condiciona a extinção por abandono, em casos em que já apresentada contestação, ao prévio requerimento da parte ré.

Conforme se infere da leitura do art. 485, inciso III, do CPC, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, ocorre quando ele deixa de realizar os atos e diligências que lhe cabem por um período superior a 30 (trinta) dias.

Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono de causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Dessa forma, o referido artigo dispõe as situações em que o processo é extinto sem resolução do mérito, estabelecendo em seu inciso III, o abandono da causa devido à falta de promoção de atos e diligências específicas. O descumprimento do ônus de realizar tais atos resulta na extinção do processo pelo Juiz, após a devida intimação pessoal para que a parte manifeste seu interesse em dar continuidade ao processo, cumprindo as providências que lhe competiam, antes que o processo seja extinto, de acordo com o §1º do mencionado artigo. E nas hipóteses em que já houve apresentação da contestação, a extinção por abandono depende de requerimento do réu (§ 6º).

No caso em tela, extrai-se dos autos que, recebida a ação, o juízo a quo determinou a citação do requerido para apresentar contestação, sob pena de revelia (ID 25585950 – p. 9). Contestação apresentada no ID 25585950 – p. 13.

A parte autora apresentou replica à contestação (ID 25585953 – p. 5).

Em decisão saneadora, o juízo determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (ID 25585954 – p. 15).

O Autor pleiteou pela realização de pericia judicial e produção de prova documental (ID 25585954 – p. 17), enquanto o INSS informou que não tinha provas a especificar (ID 25585955 – p. 1).

Em despacho de ID 25585955 – p. 3, o magistrado singular, considerando a inexistência, naquela Comarca, de peritos habilitados junto ao Tribunal de Justiça, com especialidade necessária para a realização da pericia judicial, determinou a intimação das partes para indicarem perito habilitado para tanto, no prazo de 15 dias, todavia, não houve qualquer manifestação, conforme certidão de ID 25585955.

Tendo em vista a certidão suso mencionada, o juízo a quo determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestação, sob pena de extinção do feito (ID 25585958).

Segundo a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 25585960, o autor foi devidamente intimado, todavia, não consta a nota de ciente exarada pela parte, conforme referido na respectiva certidão.

Na sequência, sobreveio a sentença ora atacada que extingui o feito por abandono de causa.

Com efeito, n
o caso sob exame, constata-se que, embora tenha havido decisão judicial determinando a intimação da parte autora para manifestação nos autos, a extinção se deu sem requerimento do INSS, ora apelado.

Tal circunstância configura violação direta ao disposto no §6º do art. 485 do CPC, segundo o qual:
“Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”
Esta norma objetiva garantir o contraditório e a bilateralidade na formação da extinção do processo, vedando o pronunciamento de ofício pelo magistrado nos casos em que se encontra estabilizada a relação processual.

Corroborando esta compreensão, destaca-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 240, segundo a qual: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” Esta súmula, conquanto editada sob a égide do CPC/1973, permanece plenamente aplicável ao atual regime processual, como tem reiteradamente decidido o próprio STJ, a exemplo do julgamento do AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, publicado em 26/11/2021, em que se reafirmou a imprescindibilidade do requerimento da parte ré, salvo em hipóteses excepcionais que não se verificam nos presentes autos.

Ainda que se superasse a ausência de requerimento do réu, a sentença combatida também se mostra nula por violação ao devido processo legal, em razão da ausência de esgotamento dos meios para a intimação pessoal do autor. A jurisprudência é pacífica ao exigir a comprovação da tentativa efetiva de intimação pessoal, com a certificação nos autos da impossibilidade de localização do autor, ou da tentativa frustrada de comunicação por outros meios, o que não se verificou na hipótese em análise.

Além disso, é relevante ponderar sobre o princípio da boa-fé processual e da cooperação, previstos no art. 6º do CPC/2015. O processo civil contemporâneo repudia atitudes punitivas desproporcionais, privilegiando a efetividade do processo e a adequada solução do mérito. A extinção prematura da ação, sem exaurir os instrumentos processuais para garantir a adequada instrução probatória e, sobretudo, sem imputação clara e comprovada de desídia à parte autora, configura grave afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF).

Outrossim, observa-se que nos autos restou deferida a realização de prova pericial, essencial para a demonstração do grau de incapacidade laborativa do apelante, requisito indispensável à procedência do pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário. A paralisação do feito, portanto, não decorreu de omissão voluntária ou maliciosa da parte autora, mas de uma desorganização processual.

Diante de todos os elementos supra, torna-se imperioso reconhecer a nulidade da sentença prolatada, pois proferida em desconformidade com os dispositivos legais aplicáveis e à luz da jurisprudência dominante.

É importante ressaltar que a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono é um tema consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA

CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA, NA FORMA DO ART. 485, § 6º, DO CPC. SÚMULA Nº 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria. 2) In casu, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes o a legitimidade e o interesse processual.
3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui error in procedendo, eis que inobservada a regra contida no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/15. 4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte. 5) Recurso conhecido e provido

para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000207-97 .2009.8.14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART.
485
,
III
, DO
CPC
. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART.
485
,
III
DO
CPC
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no
III
do art.
485
do
CPC
.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA,
00013910520028140015
, Relatora Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran
, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Impõe-se, pois, o provimento do presente recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fim de dar regular prosseguimento ao feito, especialmente com a designação da perícia médica, sob pena de ofensa à dignidade da jurisdição e ao direito constitucional de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025